Tribunal: STF
Processo: Rcl 54189
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Sueli Almeida Hostalácio de Souza, em face de acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na Reclamação nº 41.613/SP, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE nº 571.572-ED-RG/BA, Tema nº 17 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado indeferiu, de plano, a reclamação por ela apresentada, ao fundamento de que insuscetível a sua utilização como sucedâneo recursal. Os embargos de declaração foram rejeitados. Do mesmo modo, o agravo regimental não foi provido. Novos embargos foram rejeitados, tendo-lhe sido imposta multa. Afirma ter sido “ameaçada” pela possibilidade de agravamento da multa, ante a eventual interposição de recurso.



     



    3. Ressalta que, mesmo após a revogação da Resolução STJ nº 12/2009 pela Resolução STJ nº 3/2016, admissível a relativização das hipóteses de processamento de reclamação pelo STJ, abarcando situação teratológica. Destaca que o normativo em vigor “não delegou poderes à Justiça Estadual para a apreciação dos casos advindos dos Juizados Especiais quando se trata do descumprimento da legislação federal” (e-doc. 1, p. 23). Entende que a lacuna legislativa “ainda não restou suprida nem mesmo com a edição da Resolução STJ 3/2016, quando tratar-se de infração à legislação federal que resulte teratologia” (e-doc. 25).



    4. Sustenta que a apontada teratologia, referente à não aplicação do art. 51 da Lei nº 9.099, de 1995, deixou de ser examinada.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo nº 1007125-35.2015.8.26.0597 e, também, o acórdão proferido pelo STJ na Reclamação nº 41.613/SP.



    6. No mérito, busca a procedência da reclamação para cassar o acórdão do Primeiro Colégio Recursal de Ribeirão Preto/SP, determinando a extinção do processo, sem resolução de mérito. Pede a fixação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Alternativamente, pleiteia a cassação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja corretamente aplicada a tese firmada no julgamento do RE nº 571.572-ED-RG/BA, Tema RG nº 17.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 571.572-ED-RG/BA, Tema nº 17 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR.



    1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada.



    2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais.



    3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização.



    4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la.



    5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.”



    (RE nº 571.572-ED-RG/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 26/08/2009, p. 27/11/2009; grifos nossos).



    10. Pois bem. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    11. Cumpre ressaltar, no entanto, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.124-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 05/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021).



    12. Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica.



    13. A autoridade reclamada assentou que, em casos como o dos autos, compete às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça processar e julgar as reclamações, nos seguintes termos:



    “Nesse contexto, verifica-se de pronto que a pretensão de discutir eventual teratologia no julgado reclamado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, haja vista que esta via não se presta como sucedâneo recursal.



    Esclareça-se, ainda, que as reclamações propostas contra decisões oriundas de juizados especiais estaduais eram regulamentadas pela Resolução nº 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, a qual foi expressamente revogada pela Emenda Regimental nº 22/2016.



    Adveio, então, a Resolução STJ/GP nº 3, de 8/4/2016, que assim dispôs a respeito da competência para processar e julgar reclamações propostas contra julgados de Turmas Recursais:



    ‘Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes’.



    Ante o exposto, indefiro de plano a reclamação.” (e-doc. 12).



    14. Os embargos de declaração foram rejeitados. Por fim, a Segunda Seção do STJ negou provimento ao agravo regimental, de acordo com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO. TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO STJ/GP Nº 3. CÂMARAS REUNIDAS.  SEÇÃO ESPECIALIZADA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA.



    1. A partir da Emenda Regimental nº 22/2016, foi revogada a Resolução nº 12/2009-STJ, deixando o Superior Tribunal de Justiça de ter competência para processar e julgar reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência desta Corte Superior.



    2. Nos termos da Resolução STJ/GP nº 3, a competência para apreciar reclamações que objetivam dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência desta Corte Superior é das Câmaras Reunidas ou da Seção Especializada dos Tribunais de Justiça.



    3. Na hipótese, não há falar em remessa dos autos ao tribunal estadual, visto que infrutífera reclamação anterior proposta naquela Corte.



    4. Agravo interno não provido.” (e-doc. 16).



    15. Considero, portanto, a não configuração de qualquer situação de teratologia. A decisão reclamada fundamentou-se em normativo daquela Corte, que disciplina a competência para julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência de entendimento entre turma recursal estadual ou do Distrito Federal e o Superior Tribunal de Justiça.



    16. A propósito, transcrevo trecho do voto do Min. Edson Fachin, Redator do acórdão no RMS nº 32.482/DF (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 21/08/2018, p. 21/02/2020):



    “De fato, a Resolução nº 12/2009 – já revogada pela Emenda Regimental nº 22/2016 no Superior Tribunal de Justiça – foi editada em cumprimento à decisão proferida por esta Corte Suprema no julgamento dos Embargos de Declaração nº 571.572, como se depreende da seguinte ementa:



    (...)



    Referida espécie de ‘reclamação’, portanto, não se subsumia às hipóteses estritamente constitucionais de cabimento de reclamação, nem estava regulamentada pela Lei nº 8.038/90. Tratava-se, portanto, de instrumento processual anômalo, criado e regulamentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na esteira de precedente desta Corte Suprema, para solucionar temporariamente contrariedade ínsita ao sistema dos juizados especiais estaduais, que não possuíam meio de controle do cumprimento das decisões proferidas pelo órgão uniformizador da jurisprudência federal.



    Por essa razão, toda a regulamentação do cabimento e do processamento dessa espécie de ‘reclamação’ esgotava-se no conteúdo da Resolução nº 12, de 14 de dezembro de 2009.



    Por essa razão, diante de toda a especialidade e especificidades desse instrumento normativo, que, inclusive, já não mais existe no ordenamento jurídico, resta de todo inviável apontar-se ilegalidades manifestas ou teratologia com força suficiente para admitir seu controle excepcional por meio de mandado de segurança.”



    17. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator